Tribunal: TJMT
Processo: 1023100-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023100-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARVALHO SANG - CPF: 075.906.821-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da cláusula de prestação de serviços à comunidade constante de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob alegação de erro material na formalização do acordo e de incompatibilidade com jornada laboral. O agravante alega que teria pactuado apenas o pagamento de prestação pecuniária, já integralmente cumprido, e que o serviço comunitário inviabilizaria sua rotina de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material que justifique a exclusão da cláusula de prestação de serviços à comunidade do ANPP; e (ii) estabelecer se a alegada incompatibilidade com a jornada de trabalho autoriza a exclusão ou modificação dessa cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo do ANPP, devidamente formalizado em audiência e homologado judicialmente, apresenta cláusulas claras e expressas quanto às condições pactuadas, incluindo a prestação de serviços à comunidade, com anuência expressa do investigado e de seu defensor.

4.

A alegação de erro material não se sustenta, pois não há divergência entre o conteúdo efetivamente pactuado e o registrado no acordo, inexistindo omissão, contradição ou imprecisão.

5.

A jurisprudência reconhece que cláusulas de ANPP não podem ser rediscutidas após a homologação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório.

6.

A prestação de serviços à comunidade possui natureza sancionatória e seu cumprimento pode ser ajustado à realidade do beneficiário pelo juízo da execução, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, mas não excluído unilateralmente.

7.

A ausência de comprovação documental da jornada laboral do agravante impede a aferição de eventual incompatibilidade com a prestação de serviços comunitários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula de prestação de serviços à comunidade pactuada em Acordo de Não Persecução Penal regularmente homologado não pode ser excluída sob alegação genérica de erro material.

2.

A incompatibilidade da prestação de serviços à comunidade com a jornada laboral deve ser comprovada e, se existente, analisada pelo juízo da execução para eventual ajuste da forma de cumprimento, não sendo causa de exclusão da obrigação.

3.

A rediscussão de cláusulas de ANPP após sua homologação viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 969.749/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJEN de 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto por
Carlos Eduardo Carvalho Sang
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos do PEP n. 2000014-27.2021.8.11.0035/SEEU, indeferiu o pedido de exclusão da condição de prestação de serviços à comunidade estabelecida em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O agravante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta a existência de
erro material no acordo homologado
, alegando que a única obrigação pactuada seria a prestação pecuniária, já integralmente cumprida. Subsidiariamente, argumenta que a prestação de serviços à comunidade junto à Associação Protetora dos Animais de Alto Garças/MT seria incompatível com sua jornada laboral, impossibilitando seu cumprimento em horário comercial.

Requer, assim, o
afastamento da prestação de serviços à comunidade
(id. 299432874 – pág. 190/195).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 299432874 – pág. 209/214).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 299432874 – pág. 203).

Em parecer, da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto

(id. 304789389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constata-se nos autos que
Carlos Eduardo Carvalho Sang
agravante, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público atuante na primeira instância, durante audiência realizada em 01/7/2021, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal. O referido acordo foi regularmente homologado pelo Juízo da vara única da comarca de Alto Garças/MT, conforme se verifica no documento de id. n 299432874, pág. 14/16.

Dentre as condições pactuadas no referido ajuste, estão previstas a reparação do dano, o pagamento de prestação pecuniária — já cumprida integralmente pelo agravante —, além da prestação de serviços à comunidade, conforme estipulado nos seguintes termos:

“(...) a) reparar os danos causados à vítima em virtude da lesão corporal sofrida em decorrência do acidente de trânsito (art. 28-A, inciso I, do Código de Processo Penal);

b) a efetuar o pagamento da prestação pecuniária no valor equivalente a três salários mínimos, qual seja, R$ 3.300,00 (três mil e duzentos reais), podendo a quantia ser dividida em 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), efetuando-se o pagamento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias a contar da homologação judicial do presente acordo, vencendo-se as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, devendo tal valor ser depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos e ao Juízo da Vara da Execução Penal de Alto Garças/MT, cujos valores serão destinados em benefício de entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, (art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal);

b) prestar serviços à comunidade ou entidade pública a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, pelo prazo mínimo de 8 (oito) meses. (...)"

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exclusão da prestação de serviços à comunidade imposta como condição do Acordo de Não Persecução Penal, sob a alegação de erro material e incompatibilidade com a jornada de trabalho do agravante.

Quanto à alegação de
erro material
,
não vislumbro sua ocorrência
. Ao contrário, a documentação processual demonstra, de forma inequívoca, que o acordo celebrado contemplava expressamente três condições distintas: (i) reparação dos danos causados à vítima; (ii) pagamento de prestação pecuniária no valor de três salários mínimos; e (iii) prestação de serviços à comunidade pelo prazo mínimo de 8 (oito) meses.

O termo de acordo, acostado aos autos (id. 299432874 – pág. 14/16), foi devidamente formalizado em audiência realizada em 01/07/2021, na presença do Defensor Dr. Mateus Lopes de Oliveira, da Promotora de Justiça Dra. Ana Paula Silveira Parente e da magistrada Dra. Angela Maria Janczeski Goes, tendo o agravante manifestado expressa concordância com todas as condições estabelecidas.

A alegação de erro material pressupõe a existência de equívoco evidente na redação do documento, discrepância entre o que foi efetivamente acordado e o que foi registrado, o que não se verifica no caso em tela. O termo de acordo é claro, preciso e não apresenta qualquer ambiguidade quanto às condições pactuadas, tendo sido assinado por todas as partes envolvidas, inclusive pelo próprio agravante e seu defensor.

A propósito, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e reforçado no parecer ministerial, existe registro audiovisual da audiência em que o acordo foi celebrado (mídia digital acostada aos autos no 1000440-56.2021.8.11.0035), no qual se pode verificar que todas as condições foram expressamente apresentadas ao agravante, que manifestou sua concordância de forma livre e consciente.

Ainda, importante frisar que o acordo foi celebrado em 01/07/2021 e somente após 04 (quatro) anos, o agravante alega erro material e pretende a exclusão da prestação de serviços à comunidade, o que, a meu ver, não se mostra razoável e contraria o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) 6. A jurisprudência estabelece que, uma vez celebrado e homologado o ANPP, não é possível rediscutir suas cláusulas, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. (...)”
(HC n. 969.749/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Ademais, o legislador não previu, nos regramentos do art. 28-A do CPP, a possibilidade de substituição de condições impostas em ANPP após a sua livre e voluntária celebração pelo investigado. Nesse contexto, o agravante, assim como qualquer beneficiário do Acordo de Não Persecução Penal, teve a oportunidade de discutir com o representante do órgão ministerial, na fase negocial do acordo, as condições que lhe seriam impostas como contrapartida da não persecução penal.

Quanto à alegação de incompatibilidade da prestação de serviços à comunidade com a jornada de trabalho do agravante
, observo que, conforme bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer,
não se pode extrair dos autos comprovação/informações de seu vínculo empregatício e sua carga horária de trabalho
.

Além disso, a prestação de serviços à comunidade possui natureza sancionatória, mesmo no âmbito do ANPP, de modo que exige certo esforço do acordante. Não obstante, haveria a possibilidade de o Juízo da Execução modificar a forma de cumprimento da prestação de serviço a fim de ajustar o seu cumprimento às condições do agravante, por exemplo, com a indicação de entidade beneficiária, conforme previsto no ANPP, cujas atividades sejam desempenhadas aos finais de semanas ou em horário que não interfira na carga normal de trabalho do agravante.

Nesse sentido, o art. 148 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) estabelece que:

“Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal."

Assim, caberá ao juízo da execução examinar a situação atual do agravante, podendo adequar o cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, com eventuais modificações cuja necessidade for devidamente comprovada, sem, contudo, excluí-la, uma vez que constitui condição validamente pactuada no acordo de não persecução penal.

Por fim, ressalto que a exclusão da prestação de serviços à comunidade implicaria violação ao conteúdo do negócio jurídico pré-processual, sobretudo porque não constitui direito subjetivo do acordante, além de comprometer a segurança jurídica e a credibilidade do instituto do ANPP, desestimulando o Ministério Público a oferecer novos acordos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Carlos Eduardo Carvalho Sang, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025